Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS OFERECIDOS À PENHORA EM GARANTIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. DEBÊNTURES. COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ATIVO SEM LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Fazenda Pública pode, justificadamente, recusar o bem oferecido à penhora pelo devedor.
2. Considera-se justificada a recusa do Fisco ao bem oferecido à penhora quando, além de a oferta do devedor não observar a ordem de preferência legal prevista no artigo 11 da LEF, seja de difícil comercialização, a exemplo das debêntures.
3. Embora as debêntures possam ser negociadas em mercado secundário, mediante autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não possuem a liquidez e certeza necessárias para garantia da dívida tributária.
4. A jurisprudência pacífica do c. STJ reconhece legítima a recusa de a Fazenda Pública aceitar a oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce em garantia de dívida tributária, por serem títulos de difícil alienação (REsp n. 1.653.618/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 24/4/2017.)
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.